Tribunal: TJPA
Processo: 0812290-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812290-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VIALE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: CAROLINE PATRICIA VIEIRA, FLOR DE LIS MARIA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Viale Automóveis Ltda contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o chamamento ao processo da fabricante Fiat, requerido com base no art. 131 do CPC e no art. 13 do CDC, nos autos de Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de chamamento ao processo do fabricante do veículo em demandas indenizatórias baseadas em relação de consumo; (ii) a extensão da vedação do chamamento ao processo prevista no art. 88 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 88 do CDC veda expressamente o chamamento ao processo em relações consumeristas, limitando tal instituto às ações de regresso em contratos de seguro (art. 101, II, CDC).

A inclusão de terceiros no polo passivo por meio do chamamento ao processo compromete a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional ao introduzir elementos novos e ampliar indevidamente a controvérsia.

Ressalva-se que eventual direito de regresso da agravante contra o fabricante pode ser exercido em ação autônoma, sem prejuízo à manutenção da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O chamamento ao processo não é admitido em ações de consumo, salvo nos casos expressamente previstos no art. 101, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O direito de regresso entre fornecedores solidariamente responsáveis deve ser exercido em ação autônoma, resguardando-se a celeridade e efetividade do processo consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 131; CDC, arts. 88, 101, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n.º 1.644.216/PR; STJ, REsp n.º 1.739.718/SC; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.074473-2/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por VIALE AUTOMÓVEIS LTDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (proc. nº. 0861366-49.2019.8.14.0301), que indeferiu o chamamento ao processo da empresa FIAT, fabricante do automóvel objeto da lide.

Inconformado, o autor, aqui agravante, recorreu da decisão, oportunidade em que afirma que requereu o chamamento da fabricante ao processo, nos termos do art. 131 do CPC, assim como pela aplicação das regras atinentes ao Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 13. Desta forma, em momento algum pleiteou ao juízo
a quo
a aplicação do instituto da denunciação à lide.

Assevera restar claro que, a comerciante não pode ser considerada responsável solidariamente junto à fabricante, uma vez que, de acordo com o artigo supracitado, tal possibilidade só se enquadra quando o fabricante não puder ser identificado, o que não é o caso em comento.

Explica que a manutenção da decisão agravada impõe à agravante evidente prejuízo financeiro, vez que o prosseguimento da demanda, sem a inclusão da fabricante no polo passivo da ação, pode causar prejuízos não só a si, mas à demanda como um todo, especialmente dada a fase processual em que se encontra, qual seja a produção probatória.

Destaca, ainda, que a negativa do juízo de primeiro grau representa um risco de difícil reparação, vez que, caso não seja revertida antes da conclusão da fase probatória, poderá ocorrer a sua nulidade, trazendo prejuízo, inclusive, às agravadas.

Requerer a inclusão da fabricante no polo passivo da demanda ou, alternativamente, impedir que a fase instrutória se inicie antes da análise meritória do Agravo, em razão do claro prejuízo ao processo como um todo.

O pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento foi indeferido, conforme decisão de Id. 11295444, da lavra do Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 11730051 - Pág. 1.

Manifestação do MPPA de Id. 11744869 e Id.18045392.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade em se chamar à lide a fabricante do veículo objeto da demanda.

Conforme já definido pelo Juízo de primeiro grau
,
o presente feito envolve uma relação de consumo, portanto, devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor (Id. 33343533 - Pág. 1- autos de origem).

Saber-se que o chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros, sendo esta vedada, nos termos do art. 88 do CDC, em sede de relação jurídica de consumo. Vejamos:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

A propósito, é oportuno transcrever abalizada doutrina:

“Cumpre observar se a situação prevista no art. 88 do CDC enseja realmente denunciação da lide.

É que, por força do parágrafo único do art. 7º do CDC, há responsabilidade solidária de todos aqueles que tenham participado da cadeia produtiva (produtor, importador, distribuidor etc.).

Ora, como hipótese de responsabilidade solidária, a modalidade interventiva cabível é o chamamento ao processo (art. 130 do CPC), e não a denunciação da lide. De fato, o caso seria de chamamento ao processo. Na verdade, não obstante a letra da lei, a proibição não diz respeito à denunciação da lide, mas, sim, ao chamamento ao processo. A razão da proibição, aliás, é muito simples.

O chamamento ao processo é modalidade interventiva que beneficia, unicamente, o devedor solidário demandado, em detrimento do credor-autor, que terá de demandar contra quem, a princípio, embora pudesse fazê-lo, não quis promover a demanda. Além disso, a cadeia produtiva por vezes é muito comprida; admitir-se o chamamento ao processo, nesses casos, poderia implicar a possibilidade, ao menos teórica, de formação de um litisconsórcio facultativo passivo muito grande, também aqui em detrimento, obviamente, do consumidor-autor. O legislador antecipou-se ao aplicador da norma: procedeu à adequação subjetiva do regramento processual das causas de consumo, impedindo a utilização desta modalidade de intervenção de terceiro” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, p. 577).

Destarte, como regra,
revela-se inviável o chamamento de terceiros ao processo nas ações indenizatórias consumeristas
. A justificativa para tal vedação reside na circunstância de a verificação de eventual responsabilidade da empresa terceira desafiar dilação probatória, introduzindo na demanda fundamento novo e estranho à ação principal, que, possivelmente, ocasionaria a injustificável protelação da demanda original.

Ademais, conforme disposto no artigo 101, inciso II, do CDC,
o chamamento ao processo somente é cabível nos casos de contrato de seguro
. Confira-se:

“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este”.

Assim, eventual direito de regresso poderá ser intentado em ação autônoma. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DO ADVOGADO DO AGRAVADO. DESNECESSIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE COOBRIGADO SOLIDÁRIO. VEDAÇÃO DO ART. 88 DA LEI N.º 8.078/90. APLICAÇÃO AO CASO. I - É desnecessário o cumprimento da formalidade do inciso IV do art. 1.016 do CPC quando as informações acerca do nome e endereço dos advogados das partes podem ser extraídas da documentação anexada ao agravo de instrumento.
II - À luz da doutrina e da jurisprudência, a vedação prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor alcança não apenas a denunciação da lide, mas também a modalidade interventiva disciplinada no art. 130 do CPC, o que impõe o indeferimento do pedido de chamamento ao processo do coobrigado solidário para responder à ação na qual se apura a responsabilidade pelo fato do serviço. III - A única modalidade de intervenção de terceiros admitida na legislação consumerista é o chamamento ao processo nas ações fundadas em contrato de seguro (art. 101, inciso II, do CPC), situação que não se apresenta no caso
. IV - Preliminar rejeitada e recurso não provido”. (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.134531-7/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - RELAÇÃO DE CONSUMO - TEORIA FINALISTA MITIGADA - APLICAÇÃO - RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CHAMAMENTO AO PROCESSO - NÃO CABIMENTO.
1- São solidariamente responsáveis pelos vícios apresentados pelo produto todos os fornecedores envolvidos na cadeia de consumo, conforme disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
2- Conforme o artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, nas relações de consumo, o chamamento ao processo
somente
é cabível nos casos de contrato de seguro. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.074473-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - URGÊNCIA- HOSPITAL - INVERSÃO DO ONUS DA PROVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CHAMAMENTO AO PROCESSO - NÃO CABIMENTO.

- Conhecido o recurso de agravo de instrumento, quando verificada a urgência na análise do indeferimento da prova pericial a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

- Caracterizado a relação entre as parte de consumo, a inversão do ônus da prova se impõe como forma de equilibrar as relações entre consumidor e fornecedor, objetivo fundamental da norma insculpida no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

- A prova pericial é necessária sempre que o julgamento de mérito depender da aferição de elementos que exijam conhecimento técnico especializado.

-
Tratando-se de relação de consumo, o chamamento ao processo é admitido apenas nas ações lastreadas em contrato de seguro, conforme preceito do art. 101, II, do CDC
.

- Deve ser mantido o indeferimento do chamamento ao processo, pois a recorrente não conseguiu provar a existência de uma relação jurídica válida com a seguradora quando da origem do sinistro”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.261677-5/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 07/12/2022).

Acerca do tema, posiciona-se o col. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DONO DO ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos. (AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

2. Agravo interno não provido." (STJ, AgInt no AREsp n.º 1.644.216/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020; grifos deste voto).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. NATUREZA. FACULTATIVA. DEMAIS LITISCONSORTES. LITIGANTES DISTINTOS. ART. 117 DO CPC/15. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. ART. 283 DO CC/02. EXERCÍCIO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 88 DO CDC.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais, ajuizada por MARCIEL FURLAN DA SOLER e OUTRA, em face da recorrente, de DEUSTCHE LUFTHANSA AG e de EXCELÊNCIA VIAGENS E TURISMO, em decorrência de defeitos na emissão de passagens aéreas com destino internacional.

2. Recurso especial interposto em: 03/08/2017; conclusos ao gabinete em: 15/05/2018. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em ações de consumo, a desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos, devedores solidários, demanda a anuência dos demais litisconsortes; e b) se a extinção da ação sem resolução do mérito em relação a uma das fornecedoras, coobrigadas solidárias, impede o exercício do direito de regresso da ré que eventualmente paga a integralidade da dívida.

4. No litisconsórcio necessário, diante da indispensabilidade da presença de todos os titulares do direito material para a eficácia da sentença, a desistência em relação a um dos réus demanda a anuência dos demais litisconsortes passivos. Precedentes.

5. No litisconsórcio facultativo, todavia, segundo o art. 117 do CPC/15, os litisconsortes serão considerados litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, de forma que a extinção da ação em relação a um deles, pela desistência, não depende do consentimento dos demais réus, pois não influencia o curso do processo.

6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente.

7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo.

8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art. 283 do CC/02.

9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma.

10. Recurso especial desprovido." (STJ, REsp n.º 1.739.718/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020; grifos deste voto).

Portanto, não há razão para modificar a decisão agravada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.

Logo, à ausência amparo legal para admitir-se o chamamento ao processo no presente caso, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2024